Tribunal: TJSP
Processo: 1004887-83.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004887-83.2019.8.26.0506; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004887-83.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MATHEUS FILLIPE LOPES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JUÍZO
EX OFFICIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000
Voto no 37.888
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 37.888
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1004887-83.2019.8.26.0506)
Embargante: MATHEUS FILLIPE LOPES GOMES
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
NÃO
RECONHECIDA
-
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO
PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a
pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o
mero inconformismo da parte com o desfecho dado à
demanda”.
Embargos de declaração rejeitados.
Matheus Fillipe Lopes Gomes opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não reconhecendo na espécie a existência de déficit laboral
decorrente da lesão na mão direita, reformou a r. sentença para julgar
improcedente o pedido por ele formulado na ação acidentária ajuizada contra
o INSS (Acórdão nas páginas 143/147 dos autos principais).
Com o propósito de prequestionamento e alegando omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000
Voto no 37.888
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 37.888
Aresto, pugna o embargante por novo pronunciamento da Turma Julgadora
acerca do substrato probatório dos autos insistindo no argumento no sentido
de que a sequela que ostenta efetivamente implica prejuízo funcional passível
de reparação no âmbito da infortunística (páginas 02/06).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A
questão
controvertida,
indenizabilidade
de
eventual
incapacidade profissional resultante da lesão na mão direita apontada na peça
vestibular, foi expressamente abordada no bojo do Acórdão tendo a Turma
Julgadora, em evidente exame dos elementos constantes dos autos, chegado à
conclusão de que no caso vertente efetivamente não restou reconhecido
tecnicamente o déficit funcional a fomentar o acolhimento da pretensão
deduzida.
Logo, é inequívoco concluir que os embargos e declaração
opostos, a pretexto de suscitarem reexame do contexto da prova médica, nada
mais revelam além do mero inconformismo da parte com o desfecho dado à
demanda que, como se vê, lhe foi desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000
Voto no 37.888
Embargos de Declaração Cível no 1004887-83.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 37.888
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator